Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SERVIÇOS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEPULTAMENTO CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSIÇÃO DE FIDELIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou concessionária de serviços funerários ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, por conduta abusiva ao condicionar a continuidade da prestação de serviços de manutenção de jazigo à assinatura de termo de fidelização no momento do sepultamento da mãe do autor.
2. A parte autora alegou ter sido compelida, em contexto de luto, a quitar débito de manutenção e firmar novo vínculo contratual com cláusulas de fidelização. A concessionária, por sua vez, defendeu a legitimidade da cobrança, a validade das cláusulas pactuadas e a inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a imposição de termo de fidelização para sepultamento configura prática abusiva passível de indenização por danos morais; e
(ii) saber se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A validade da dívida de manutenção foi reconhecida, mas a imposição de fidelização no contexto do falecimento da mãe do autor, após anos de inércia da concessionária, revelou abuso de poder econômico e violação à boa-fé objetiva.
5. Ainda que o sepultamento não tenha sido formalmente condicionado ao pagamento do débito, o cenário de pressão emocional e ausência de alternativas caracterizou vantagem excessiva em detrimento do consumidor.
6. A cláusula de fidelização se mostrou desproporcional, por limitar direitos anteriormente assegurados e restringir a liberdade contratual, especialmente diante da hipervulnerabilidade do contratante no momento da adesão.
7. A conduta da concessionária violou os deveres de cuidado e lealdade, ensejando responsabilidade civil objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
8. O valor da indenização fixado na sentença é compatível com os parâmetros jurisprudenciais para situações análogas, considerando a natureza da ofensa, a condição das partes e a função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de cláusula de fidelização em momento de luto, como condição para manutenção de serviço funerário, configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.
2. A validade da dívida originária não impede o reconhecimento de abuso na forma de sua cobrança.
3. Cláusulas abusivas em contratos de consumo são nulas de pleno direito, independentemente de exercício concreto do direito afetado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 4o, I, 6o, IV, 39, V, e 51, IV e §1o, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Recurso Inominado no 0722585-12.2023.8.07.0007, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 16.08.2024, DJe 02.09.2024.